Tribunal: TJPA
Processo: 0803582-31.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803582-31.2022.8.14.0133

APELANTE: PAULO ROBERTO BRUNO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PAULO ROBERTO BRUNO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo do autor, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. O embargante alega omissão no julgado quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual, à interpretação de dispositivos de lei federal e à violação de precedente vinculante do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre: (i) a competência da Justiça Estadual; (ii) a correta interpretação de lei federal aplicável; e (iii) a suposta violação a precedente vinculante, bem como se há necessidade de ajuste nos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à preliminar de incompetência, pois o acórdão analisou e rejeitou expressamente a tese, firmando a competência da Justiça Estadual com base na natureza da atuação do banco como mero agente financeiro, sem ingerência direta na obra.

A alegada omissão sobre a interpretação de lei federal e a violação a precedente vinculante não se configura, pois o julgado enfrentou a matéria e apresentou fundamentação jurídica explícita para afastar a tese do embargante, realizando o devido
distinguishing
. A discordância com a interpretação adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, mas sim tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não são a via adequada para reformar o mérito da decisão em relação aos consectários legais. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a adequação de ofício para aplicar a nova sistemática da Lei nº 14.905/2024.

Consideram-se prequestionados os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. De ofício, adequados os consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada no acórdão, que analisou expressamente as questões suscitadas, não configura omissão e revela mera intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração."
"2. É cabível a adequação de ofício dos consectários legais da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, para alinhá-los à legislação superveniente, ainda que em sede de embargos de declaração rejeitados."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e 6º; CC, arts. 389, § único, 405 e 406, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 85, §2º, 86, 98, §3º, 373, II, 941, § 3º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, art. 14; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III; Lei nº 12.424/2011; Decreto-Lei nº 7.499/2011, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 508; STJ, AgInt no REsp nº 1.646.130/PE; STJ, REsp 1374284/MG; STJ, AgRg no AREsp 1608004 SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765 MG; STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803582-31.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: PAULO ROBERTO BRUNO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27534930

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

27534930
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
PAULO ROBERTO BRUNO
, para manter a sentença vergastada.

Breve retrospecto processual.

Na origem (Id. Num. Id. Num. 23109053), a parte autora, PAULO ROBERTO BRUNO, sustenta que adquiriu imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mediante financiamento celebrado com o Banco do Brasil S.A., figurando este como agente operador do programa habitacional.

Alegou que, após ingressar na posse do imóvel, constatou a existência de vícios construtivos que comprometem sua segurança e habitabilidade, conforme demonstrado em laudo técnico preliminar anexado à inicial. Aduziu que o Banco do Brasil, na condição de agente fiscalizador da obra e responsável pela liberação dos recursos à construtora, negligenciou seu dever de garantir a qualidade da edificação. Informa que buscou solução administrativa junto à instituição financeira, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a realização de perícia técnica judicial e, ao final, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de e R$ 14.336,09 (quatorze mil e trezentos e trinta e seis reais e nove centavos), referente aos custos necessários para reparação do imóvel, bem como danos morais, no montante de R$ 10.000,00, ou quantia a ser arbitrada pelo juízo.

Em sua contestação (Id. Num. 23109172), o BANCO DO BRASIL S.A sustentou sua ilegitimidade passiva, argumentando que sua atuação no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 restringe-se à de mero agente financeiro, sem qualquer responsabilidade pelos vícios construtivos alegados pela autora. No mérito, rechaçou os pedidos indenizatórios, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e os alegados danos, bem como a inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva que justifique a reparação por danos morais ou materiais. Ressalta, ainda, que a autora, ao firmar o contrato, declarou ter recebido o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade.

Requereu, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos, bem como a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença de Id. Num. 23109191, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

(...)

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)”.

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação (Id. Num. 23109195) arguindo:

Preliminar de incompetência da Justiça Estadual
, defendendo a competência da Justiça Federal em razão da participação da União e do uso de recursos do FAR no PMCMV, conforme entendimento do STJ;

Impugnação ao benefício da justiça gratuita
, argumentando inexistirem nos autos elementos que comprovassem a hipossuficiência do autor;

Inexistência de responsabilidade do Banco
, que teria atuado apenas como agente financiador do imóvel, sem responsabilidade por vícios construtivos, os quais caberiam exclusivamente à construtora/vendedor (Fundo de Arrendamento Residencial);

Destacou cláusulas do contrato que atribuem ao comprador a obrigação de vistoriar o imóvel e declarar que o recebeu em perfeitas condições, bem como de realizar a manutenção do bem;

Afirmou ainda a
ausência de interesse processual
, pois o autor não buscou resolução administrativa antes de acionar o Judiciário;

Por fim, contestou o cabimento da condenação por danos materiais.

Pedidos do apelante Banco do Brasil S/A:

·

Reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal;

·

Revogação da justiça gratuita concedida ao autor;

·

Extinção do processo sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual;

·

No mérito, exclusão da condenação por danos materiais e reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco.

Por sua vez, PAULO ROBERTO BRUNO também interpôs recurso de apelação
(Id. Num. 23109199)
alegando:

O autor recorreu pleiteando a
reforma da sentença para incluir a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais.
Alegou que:

·

A moradia, direito social previsto no art. 6º da CF, foi violada pelas condições degradantes do imóvel, adquiridos pelo programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV);

·

O imóvel apresentou infiltrações, rachaduras, problemas de esgotamento sanitário, mofo, materiais de baixa qualidade e problemas elétricos e hidráulicos, afetando gravemente a habitabilidade e a dignidade dos moradores;

·

Defendeu que o dano moral nesses casos é in re ipsa, ou seja, presumido pelo simples fato do descumprimento do direito à moradia digna;

·

Apontou precedentes do TRF-4 e do STJ que reconhecem o dever de indenizar por danos morais nessas hipóteses, mesmo sem a necessidade de comprovação específica do prejuízo.

Pedido do apelante Paulo Roberto Bruno:

1.

Reforma da sentença para
inclusão de condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 23109203)
e por PAULO ROBERTO BRUNO
(Id. Num 23324890).

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 26760319
)
:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DEVER DE INDENIZAR. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DE PAULO ROBERTO BRUNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Paulo Roberto Bruno contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA em ação indenizatória movida por Paulo Roberto Bruno em face do Banco do Brasil S.A. O autor alegou a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, financiado pelo banco, que teria negligenciado o dever de fiscalização das obras. Pleiteou indenização por danos materiais e morais. O banco defendeu ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e falta de interesse processual. A sentença condenou o banco ao pagamento de danos materiais e rejeitou o pedido de danos morais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a competência para o julgamento da demanda; (ii) estabelecer a responsabilidade civil do Banco do Brasil e a manutenção ou exclusão da condenação por danos materiais; (iii) determinar a existência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência permanece na Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF, pois o Banco do Brasil atuou como agente financeiro sem ingerência direta na execução da obra.

4. Rejeita-se a impugnação ao benefício da justiça gratuita, pois o autor é beneficiário de programa de baixa renda, configurando hipossuficiência financeira.

5. Não se exige tentativa de solução administrativa prévia para configuração do interesse de agir, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

6. O Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento como gestor do programa, sendo responsável objetivamente pelos vícios construtivos conforme art. 14 do CDC.

7. O laudo técnico judicial constatou graves vícios construtivos, e o banco não apresentou prova em sentido contrário, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

8. Reconhece-se o dano moral, pois as condições do imóvel violaram o direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), configurando sofrimento e frustração além de mero dissabor cotidiano.

9. A condenação por danos morais fixou-se em R$ 10.000,00, conforme precedentes e Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso de Paulo Roberto Bruno provido.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações em que figure como parte o Banco do Brasil S.A. mesmo em contratos vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, conforme Súmula 508 do STF.

2. A hipossuficiência financeira do beneficiário do Programa Minha Casa Minha Vida justifica a concessão da justiça gratuita.

3. Não há necessidade de tentativa administrativa prévia para caracterização do interesse de agir em demandas consumeristas.

4. O agente financeiro que atua na gestão e fiscalização de obras do Programa Minha Casa Minha Vida responde objetivamente pelos vícios construtivos.

5. A violação do direito fundamental à moradia digna por vícios graves em imóvel adquirido pelo programa enseja indenização por danos morais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 6º; CC, arts. 389, § único, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §2º, 86, 98, §3º, 373, II; CDC, art. 14; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 508; STJ, AgInt no REsp nº 2.037.483/PA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 18.06.2024.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 27889829
), a recorrente sustém a existência de
omissão
no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

O embargante sustenta que o acórdão
incorreu em omissão ao não se manifestar sobre:

a) a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito;

b) a correta interpretação de dispositivo de lei federal aplicável ao caso;

c) a violação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no
Id. Num. 28596992.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL

O embargante sustenta que o Acórdão foi omisso ao não analisar a preliminar de incompetência desta Justiça Estadual. A alegação não prospera.

No caso concreto, a questão foi devidamente apreciada e rejeitada no corpo do acórdão embargado, que consignou, de forma clara, as razões pelas quais a competência da Justiça Comum Estadual foi firmada, afastando os argumentos apresentados na apelação. O julgado foi explícito ao concluir que a natureza da relação jurídica entre as partes e o objeto da lide não atraíam a competência de outra Jurisdição.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que diz respeito à ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante para o deslinde da controvérsia, sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento.

O que se verifica, portanto, não é uma omissão, mas uma discordância do Embargante quanto aos fundamentos que levaram à rejeição de sua tese. O inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador não caracteriza o vício da omissão e deve ser manifestado por meio do recurso apropriado às instâncias superiores, se cabível.

Não há que se falar em omissão, uma vez que o V. Acórdão enfrentou expressamente o ponto controvertido e rechaçou, de forma clara e fundamentada, a tese defensiva que buscava afastar a competência da justiça Estadual para julgamento do feito, com base na suposta inobservância à
dispositivo de lei federal
e na afronta a precedente vinculante do STF.

Com efeito, a tese em questão foi diretamente enfrentada no julgado.

Veja-se que não houve o vício apontado, visto que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ARGUIDA PELO APELANTE BANCO DO BRASIL S/A

O banco réu, ora apelante suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, alegando a competência da Justiça Federal em razão da natureza federal do programa e da participação da Caixa Econômica Federal e do FAR no negócio jurídico entabulado entre as partes da lide em questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a
competência para processar e julgar ações envolvendo vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV depende da natureza da atuação da instituição financeira.
Quando atua como
mero agente financeiro, a competência é da Justiça Estadual.
Contudo, quando a CEF ou outra instituição atua como agente executor de políticas públicas federais, com ingerência direta na construção, a competência é da Justiça Federal.

(...) Portanto,
rejeito a preliminar

de incompetência
. (Grifei)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso do banco, inexistindo omissão quanto a este aspecto.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL E VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE

Assevera a parte Embargante que o Acórdão não considerou a correta interpretação do art. 2º, II da Lei Federal nº 11.977/2009,
regulamentado pela Lei nº 12.424/2011 e do art. 9º, parágrafo único, incisos I e II do decreto lei nº 7.499/2011, bem como que a decisão recorrida violou supostamente entendimento vinculante do Tema 828, o que no seu entender afastaria a aplicação da Súmula 508 do STF, para decidir sobre a legitimidade do Banco do Brasil.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão no que tange à interpretação da legislação federal e à suposta violação a entendimento vinculante do STF.

O acórdão fundamentou o direito aplicado ao caso concreto, expondo a sua linha de interpretação sobre os dispositivos legais pertinentes e a sua compreensão sobre a aplicabilidade do precedente invocado.

A decisão colegiada explicitou por que entendia que a tese do então Apelante não se amoldava ao caso dos autos, realizando o devido
distinguishing
e apresentando a fundamentação jurídica que embasou sua conclusão.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão expressamente:

(...)
In casu
, a descrição da
atuação do Banco do Brasil nos autos não demonstra ingerência direta na execução da obra
que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Ademais, conforme determinado pela
Súmula nª 508 do Supremo Tribunal Federal
, a alegação de competência da Justiça Federal para a solução da presente demanda não assiste razão:
“compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado dos Tribunais Pátrios Brasileiros, vejamos julgado neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, MAS COMO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS FEDERAIS PARA A PROMOÇÃO DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. ART. 6º-A, III DA LEI Nº 11.977/2009. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF. IMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS NA ESTRUTURA. MÁ QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CONSTATOU OS PROBLEMAS. ADOÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DAS CONCLUSÕES DO LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DESTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. CONDUTA DO RESPONSÁVEL QUE IMPINGIU DIVERSOS SENTIMENTOS NEGATIVOS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA COM O IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE IMPORTÂNCIA CONDIZENTE A REPARAR O DANO E PUNIR O INFRATOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES.- A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a instituição financeira “somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro” (STJ - AgInt no REsp n. 1.646.130/PE, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018).- Da leitura do caderno processual, constata-se que a instituição financeira apelante é representante do Fundo de Arrendamento Residencial, não atuando somente como agente financeiro, de forma que possui responsabilidade pelos vícios construtivos, nos termos do art. 6º-A, III da Lei Nº 11.977/2009.- Desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois esta somente atua quando houver interesse inequívoco direto, o que não restou comprovado nos autos, de forma que a competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.- Demonstrado por meio de laudo pericial que houve má execução dos serviços do imóvel adquirido pela demandante, causando prejuízos ao bem-estar dos moradores, cabível é a obrigação de reparar os danos causados.- A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.- Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, a indenização por danos morais deve ser aferida caso a caso, levando-se em consideração as peculiaridades da situação concreta. A fixação de indenização por dano moral é “questão peculiar a cada decisum, que é proferido caso a caso, segundo a avaliação do órgão julgador, à luz das peculiaridades e circunstâncias específicas (REsp 1374284/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27.08.2014).

(APELAÇÃO CÍVEL, 0801155-04.2020.8.20.5100, Des. João Rebouças, Terceira Câmara Cível, JULGADO em 27/10/2023, PUBLICADO em 29/10/2023).” (Grifei)

A pretensão do Embargante, em verdade, é a de que prevaleça a sua interpretação sobre a matéria, o que configura nítida tentativa de obter um novo julgamento da causa. Tal desiderato é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração neste ponto.

DA APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO

Alega o embargante vício na decisão quanto à fixação dos índices de juros e correção monetária.

Melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão embargado
não foi omisso
, pois se pronunciou expressamente sobre os consectários ao prover o apelo da parte autora, determinando a incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (CC, art. 405). A pretensão do banco, na verdade, é de modificar o mérito do julgado para adequá-lo à legislação superveniente, o que escapa aos estreitos limites dos aclaratórios.

Igualmente,
não se vislumbra a contradição apontada
. É cediço que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada quando há proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre diferentes partes dos fundamentos.

O vício não se caracteriza pela suposta divergência do julgado com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com jurisprudência exarada em outros casos. A argumentação do embargante, ao apontar um descompasso entre o acórdão e a nova legislação, aponta para um suposto
error in judicando
, e não para uma contradição interna, o que torna a via eleita inadequada para a reforma pretendida. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Contudo
, em que pese a rejeição dos embargos, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de modificação a qualquer tempo e grau de jurisdição, verifico ser o caso de,
de ofício
, adequar os consectários legais da condenação à nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, a fim de evitar futuras discussões em fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a atualização monetária deve observar, na ausência de convenção, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Já o art. 406, §1º, do mesmo diploma, estabelece que os juros de mora devem ser fixados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), sendo vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção, sob pena de
bis in idem
.

Portanto, ainda que por fundamento diverso do pleiteado, e atuando de ofício, esclareço os critérios a serem observados:

·

A condenação, tanto por danos materiais quanto morais, deverá ser corrigida monetariamente pelo
IPCA
.

·

Sobre o valor corrigido, incidirão juros de mora calculados conforme a metodologia do
art. 406, §1º, do Código Civil
(taxa SELIC, deduzida a correção pelo IPCA), mantidos os termos iniciais definidos na sentença e no acórdão.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS
.

No entanto,
DE OFÍCIO
, estabeleço que sobre os valores da condenação (danos materiais e morais) deverá incidir correção monetária pelo
IPCA
e juros de mora calculados pela taxa legal prevista no
art. 406, §1º, do Código Civil
(com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025